Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. DIVERGÊNCIA NAS VIAS DO CONTRATO. DISTINÇÃO DE ASSINATURA DE SÓCIOS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM CADA VIA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. OBSERVÂNCIA EM APENAS UMA DAS VIAS. TESTEMUNHAS FUNCIONÁRIAS DA EMBARGADA. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Das preliminares. 1.1. O Apelado, em contrarrazões, pleiteou a revogação da gratuidade de justiça concedida à Apelante, mas não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a alteração na situação econômica da beneficiária, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de revogação da benesse. 1.2. Não há cerceamento de defesa, conforme parágrafo único do art. 370 do CPC, quando o fato que a parte pretende provar mediante oitiva de testemunhas é irrelevante para o entendimento do magistrado exposto na sentença. 1.3. Inexiste violação ao contraditório ou à ilegalidade, conforme art. 829 do CPC, na determinação de penhora que foi realizada após transcorrido o prazo de três dias para a executada efetuar o pagamento, inexistindo obrigação legal de se aguardar o escoamento do prazo dos embargos à execução antes de efetivar a penhora.
2. Este TJDFT possui entendimentos de que, ainda que a assinatura das testemunhas sejam apostas em momento posterior à celebração do contrato, isso não afasta a natureza de título executivo extrajudicial, uma vez que se trata de testemunhas instrumentárias, com o fito de suprir a exigência legal do art. 784, III, do CPC (Acórdão 1315562, 07457553920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Do mesmo modo, se a assinatura das testemunhas é posterior e constam apenas da via do Exequente, não há razão para infirmar a exequibilidade do título. 2.2. Não há nos autos alegação de que as cláusulas do contrato foram alteradas comparando-se a via da Exequente e da Executada, sendo que as únicas divergências apontadas pela Embargante/Executada referem-se às assinaturas das testemunhas e aos diferentes sócios da Exequente que assinaram cada via, mas nada aduziu sobre as cláusulas contratuais, notadamente as que fixam as obrigações pecuniárias cobradas da devedora nos autos de execução.
3. Consoante precedentes deste TJDFT, o fato de as testemunhas serem funcionárias da Exequente/Embargada não as torna inidôneas para atestar a autenticidade do negócio jurídico, razão pela qual não fica afastada a caracterização do título executivo previsto no art. 784, III, do CPC (Acórdão 1077974, 20160110649169APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: 519/526).
4. Não consta dos autos alegações de ausência ou defeito na prestação do serviço contratado, tampouco menção à omissão de informações que pudesse viciar o consentimento da contratante. 4.1. Inexiste ainda insurgência quanto ao valor cobrado e quanto ao vencimento da dívida. 4.2. Desse modo, não há motivo para afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do documento que ampara a pretensão executiva ora embargada.
5. No que concerne à alegação de irregularidade pelo fato de as vias contratuais da executada e da exequente conterem assinaturas de sócios diferentes, tem-se que eles estão devidamente identificados no preâmbulo do contrato e qualificados como representantes da pessoa jurídica exequente. 5.1. Logo, ambos têm poderes para assinar o documento em nome da Exequente/Embargada, não havendo razão para se exigir que o mesmo sócio assine a via da empresa e a via da cliente.
6. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade, diante da gratuidade de justiça concedida à Apelante.